Tribunal: STF
Processo: Rcl 33476
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-10-11
Data de publicação: 2019-10-11

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUXÍLIO DOENÇA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS DA INICIAL. MERO INCONFORMISMO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso.



    II - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.